Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717313-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK DA SILVA LIMA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor do paciente ERICK DA SILVA LIMA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (0714533-11.2024.8.07.0001), que manteve a prisão preventiva do paciente. Os impetrantes requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Apontam a ilegalidade do flagrante em virtude da busca irregular, por ausência de autorização para entrada, no domicílio do paciente. Lembram que o flagrante está calcado apenas no depoimento dos Policiais que realizaram o flagrante. Aduzem que não existia qualquer procedimento investigatório em face do paciente, que os Policiais chegaram até este apenas com a palavra de Igor, pessoa desconhecida do paciente que foi surpreendido na posse de drogas. Informam que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito, de motoboy, como prestador de serviços fixo para Distribuidora de Doces e Embalagens na cidade satélite de Samambaia, reforçando a ideia de que a liberdade não causará risco à ordem pública. Argumentam que a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão já seria suficiente para garantir o comparecimento do paciente aos atos processuais, ficando autorizado apenas a permanecer em sua residência e local de trabalho. Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, requerendo o imediato relaxamento da prisão. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, ou a conversão em medida cautelar diversa a prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” (TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal: questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os autos na origem, a autoridade coatora entendeu que a manutenção da prisão do paciente se trata de uma das situações excepcionalíssimas que justificam a necessidade da medida mais grave, sob a seguinte fundamentação: Inicialmente, os argumentos fundados no contexto fático-probatório, sobretudo aqueles que só poderão ser efetivamente esclarecidos com o interrogatório do Réu e oitiva das testemunhas, confundem-se com o próprio mérito da causa e dependem da produção de provas para que possam ter sustentação jurídica. Insta ressaltar que a defesa técnica tem como função debater questões relacionadas aos aspectos legais discutidos nos autos, ao passo que apenas as testemunhas que presenciaram os fatos possuem condições de fornecer ao Juízo informações sobre matéria fática. Assim, a tese adiantada pela Defesa, no sentido de que a busca domiciliar estaria eivada de ilegalidade, desacompanhada de qualquer meio de prova admitido, por ora, demonstra-se incapaz de afastar o contido nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência. Ressalte-se, ademais, que, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que, por ora, não foi produzido pela Defesa. (...) Ocorre que, pelo que consta nos autos até o momento, não se constata qualquer violação, vez que, consoante o relatado nos autos, é possível visualizar, neste momento, fundadas razões que justificassem a entrada da equipe policial. De acordo com o produzido no caderno inquisitorial, inicialmente a autoridade policial teria abordado Igor Moreira Alves, com que foram apreendidas cinco porções de crack e oito porções de cocaína, ante a suspeita de que o Suspeito realizava entregas “delivery” de drogas, a equipe policial adotou medidas para identificar quem era o fornecedor das drogas. Após diligências realizadas pelos policiais, Igor apontou que havia comprado as drogas na QR 313, CJ 11, CS 40, de uma pessoa conhecida como “China”. Realizado o deslocamento, foram encontrados, no local, mais de 2 kg de cocaína e 400 g de crack. Assim, indicado, pelo primeiro abordado, o local em que teria adquirido as drogas apreendidas, recai sobre a autoridade policial o poder-dever de averiguar o suposto ilícito denunciado. (...) (ID 58565751) Os Policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram: (GABRIEL RODRIGUES PIRES) Que é de conhecimento do declarante que a pessoa conhecida como “pai das entreguinhas”, e nome IGOR, estava realizando entregas de drogas da região do Paranoá e Itapoã, utilizando-se de sua motocicleta (...); Que receberam uma informação de que hoje este indivíduo traria certa quantidade de drogas para a cidade, contudo, a informação não era precisa do ponto de informar por qual acesso ele iria chegar; Que intensificaram o policiamento na entrada por volta de 14h20 o declarante e sua equipe estavam no segundo local, subida da Barragem do Lago Paranoá, quando avistaram a motocicleta, Que realizaram acompanhamento e realizaram a abordagem já na DF 001, em gente às Floriculturas, de frente à QD 04 do Paranoá, Que após abordagem, o condutor da motocicleta foi identificado como Igor Moreira Rodrigues; Que em revista veicular foram encontradas uma bolsa do Ifood (cinco porções de crack e oito de cocaína); Que arguido Igor inicialmente, tentou despistar e disse que teria pegado a droga do Paranoá Parque; Que se dirigiram ao local e nada encontraram, até que Igor resolveu revelar a verdade e contou que teria pegado a droga na Satélite de Samambaia, declinando o endereço, QR 313, CJ 11 CS 40, Samambaia Sul, e eu o apelido da pessoa era “CHINA”; Que diante da situação flagrancial, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, acionou apoio da equipe GTIP 31 do 11a BPM – SAMAMBAIA para proceder na abordagem e revista da residência informada; Que o Policial Militar, ora testemunha Jaerley de Sousa e Silva foi o responsável pelas buscas no local; Que foi encontrada vultosa quantidade de droga, cocaína e crack, balanças de precisão e dinheiro; Que aguardaram a equipe GTPO 31 do 11a BPM comparecer ao Paranoá para que a situação fosse apresentada ao Delegado de Plantão. (JAERLEY DE SOUSA E SILVA) Que nesta data recebeu acionamento da equipe do 20o BPM – PARANOÁ – GTOP 40, sobre situação flagrancial do tráfico de drogas, realizado pela pessoa de alcunha “CHINA”, de nome Erick, indivíduo já conhecido pela equipe do comunicante por ter já sido preso anteriormente com envolvimento de drogas; eu se deslocaram ao local da QR 313, CJ 11, CS 40, Samambaia Sul; Que quando estavam se aproximando da casa, foi possível visualizar Erick olhando pelo portão, já do lado de foram e entrando em seguida na casa; Que de imediato desembarcaram da viatura e procederam na entrada na residência; Que foi possível alcançar Erick na sala da residência; Que no local estava a esposa Stela; que realizaram a abordagem e Erick não quis colaborar no sentido de apresentar a droga fornecida mais cedo e apreendida no Paranoá, teria sido comercializada em outro local, casa da avó de Erick, que percebeu o intuito de Erick em atrapalhar os trabalhos e realizaram, então as buscas na residência; Que foi possível encontrar em uma caixa de papelão localizada no interior do guarda roupas de Erick, vultosa quantia em drogas (dois tabletes e meio de cocaína; 18 porções de cocaína, já embaladas para difusão ilícita; 15 porções de crack já embaladas; 02 grandes porções de crack e outras fragmentadas; 3 balanças de precisão sendo uma grande; R$ 1.310,00 – um mil trezentos e dez reais, em notas diversas; moedas diversas; faca utilizada para fragmentar a droga; um aparelho celular IPHONE); Que ERICK confirmou ser proprietário de parte da droga; que diante da confirmação da situação flagrancial apresentou ERICK e os objetos apreendidos nesta Central de Flagrantes.” Na delegacia, o paciente exerceu o direito constitucional ao silêncio (ID. 58565755 - Pág. 27). No presente caso, os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de outras medidas cautelares. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está bem fundamentada (ID. 58565755, p. 115), no sentido que a palavra dos Policiais responsáveis pelo flagrante tem fé pública; a grande quantidade e qualidade de entorpecentes apreendidos demonstra o envolvimento do paciente na traficância, sua periculosidade, e o risco concreto de reiteração delitiva haja vista se tratar de reincidente específico. Em sede de cognição sumária, baseando-se apenas nos documentos inquisitoriais, não se vislumbra a alegada ilegalidade na entrada do domicílio do paciente, porquanto estavam em situação de flagrancial para apreensão de drogas. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Adiro ao entendimento da Magistrada a quo sobre o grande risco de reiteração delitiva apresentado na espécie. Soma-se a isso, a mencionada escalada criminosa do investigado, o que reforça a tese de necessidade da manutenção preventiva. A decretação da prisão preventiva não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 818.970/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP) e impossibilidade de substituída por prisão domiciliar, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora